Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-56.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001448-56.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), WILLIAN AJPERT - CPF: 021.977.221-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de prequestionamento administrativo perante a banca examinadora não impede a análise judicial de pedidos relacionados a concursos públicos.

2.

A concessão de tutela de urgência em ação que objetiva a anulação de questões de concurso público está condicionada à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedado o esgotamento do objeto da ação em sede liminar.

3.

A observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa recomenda a prévia oitiva das partes contrárias antes da concessão de medidas que possam impactar o resultado do certame.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Willian Ajpert em face da decisão proferida nos autos que indeferiu a tutela de urgência (Id 202593155).

Alega que o prequestionamento administrativo não é fundamento aceitável para permitir o indeferimento da análise recursal, visto que é prescindível.

Intimado, o Ministério Público declinou da manifestação por desnecessidade de intervenção (Id 206451664).

A parte agravada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (Id 216685662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024